Tribunal: STF
Processo: AI 293954
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Embora prequestionadas as questões relativas aos artigos
5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição, inexiste, no caso, ofensa
a eles, pois o acórdão recorrido está fundamentado sem cerceamento
de defesa, e a causa, no mérito, não foi decidida com base no
direito adquirido.
Agravo a que se nega provimento.